Tribunal: STF
Processo: ARE 1590393
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRREGULARIDADES EM CONTRATO ADMINISTRATIVO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. SERVIÇOS EXECUTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo é condicionada aos motivos expostos por sua prática. Assim, havendo incongruência na motivação esposada pela administração, não há como reputar-se válido o ato administrativo. 2. No caso em tela, na medida em que o ato administrativo, que decidiu pela necessidade de retenção ou glosa dos valores do contrato foi fundamentado em determinação oriunda do processo administrativo nº 210600047002105 e verificada a inexistência de referida determinação em relação aos contratos firmados com a parte autora, é de rigor a procedência da ação para declaração da nulidade da decisão administrativa, assim como fundamentado pelo juízo a quo. 3. A pretensão da administração era da retenção de valores referentes a pagamentos por serviços já executados pela parte autora, ainda que ausente fundamento legal para tanto, o que fere o princípio da legalidade e da segurança jurídica do procedimento licitatório, na medida em que causa desequilíbrio financeiro para a parte contratada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 13, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos pela agora agravada contra o acórdão recorrido foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:
“DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios restringem-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante. 2. Merecem acolhida os primeiros embargos interpostos, uma vez verificada a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença. 3. Há afronta ao princípio da dialeticidades, dado que as razões dos segundos aclaratórios não expõem as razões de inconformismo em relação a decisão recorrida, que seriam aptas a demonstrar a ocorrência da omissão alegada, mas mera repetição de argumentos já deduzidos em sede de razões apelação com o objetivo de ver rediscutida matéria já julgada, pelo que não merecem conhecimento. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 5, e-doc. 24).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e os §§ 1º e 3º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “a recorrente buscou obter a prova pericial e testemunhal, visando comprovar a existência de ‘jogo de planilhas’ e a retenção de valores para ressarcimento dos danos causados ao erário, no entanto, o indeferimento destes pedidos, impediu que a recorrente exercesse sua ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 29).

Asseverou que “a determinação de liberação dos valores retidos, inquestionavelmente, viola a ordem cronológica de pagamentos, logo, é necessária a submissão ao regime de precatórios/requisição de pequeno valor que está previsto na Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 29).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 35).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala terem sido “opostos embargos declaratórios (evento nº 123) para suprir as omissões do acórdão recorrido, que não foram conhecidos pelo acórdão julgado (evento nº 137). O destino do recurso da parte não pode ficar ao arbítrio do Tribunal prolator da decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 39).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, além de prequestionada. A superação desses fundamentos é, entretanto, insuficiente para provimento da pretensão da agravante.

6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:

“Já no que tange ao inciso LV, do artigo 5º, da CRFB, relativo ao princípio do contraditório, vê-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, motivo pelo qual não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, conforme disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fl. 3, e-doc. 35).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a ausência de interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. O Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a controvérsia sobre a existência de irregularidades em contrato administrativo e a legalidade de retenção de valores referentes a serviços já executados pela parte agravada, com os seguintes fundamentos: 
“Do compulso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, foi vencedora do Pregão Presencial de nº 10/15-PR-NELIC, visando a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada/não pavimentada, balsas e aeródromos do Estado de Goiás, fase II, referentes aos lotes 08, 09 e 11, firmando os contratos no ano de 2016. Ocorre que, em 09/07/2018, a parte requerida, ora apelante, notificou a empresa autora, dando ciência da pretensão de reter ou glosar parte dos valores devidos. 
Tal decisão foi fundamentada na instrução técnica emitida pelo Tribunal de Contas do Estado em relação ao lote 17, oriundo do mesmo processo licitatório, no sentido de que existiriam indícios da ocorrência de ‘jogos de planilha’ naquele contrato. 
Ora, é inconteste que o TCE verificou a existência de indícios de irregularidade exclusivamente em relação ao contrato relativo ao lote 17, firmado com empresa terceira, como se vê do processo administrativo de nº 210600047002105/302 (evento nº 05). 
É de ver, inclusive, que em virtude de pedido de reexame (autos nº 201900047000506/905) interposto em face do Acórdão nº 3490/2018, prolatado nos autos do retrocitado processo administrativo, esclareceu-se que a fiscalização realizada pelo TCE resumia-se ao lote 17. Senão vejamos trecho do Acórdão nº 204/2019: (...).
Portanto, sendo certo que o TCE indicou a existência de indícios de irregularidade exclusivamente quanto ao lote 17, inexiste indicação da existência de irregularidades quanto aos lotes 08, 09 e 11, objeto dos contratos firmados entre as partes, pelo que não se sustenta a decisão pela retenção dos valores devidos pela administração em relação a estes lotes. 
Registre-se que, das notificações extrajudiciais encaminhadas à parte autora, a parte ré consigna que o ato tem ‘intuito de se atender às determinações do do Tribunal de Contas do Estado de Goiás’. Menciona, assim o já citado processo de auditoria de regularidade nº 210600047002105/302, indicando que ‘como medida administrativa cautelar, a Diretoria de Finanças foi notificada para promover retenções de valores a pagar para a NOTIFICADA pela AGETOP […] até que o processo seja encerrado no TCE’. 
Ocorre que, conforme já demonstrado, referido processo administrativo não tinha por objeto os contratos firmados com a parte autora, ora apelada, mas exclusivamente o referente ao lote 17. 
Nesse sentido, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo é condicionada aos motivos expostos por sua prática. Assim, havendo incongruência na motivação esposada pela administração, não há como reputar-se válido o ato administrativo. A propósito: (...). 
No caso em tela, na medida em que o ato administrativo, que decidiu pela necessidade de retenção ou glosa dos valores do contrato foi fundamentado em determinação oriunda do processo administrativo nº 210600047002105 e verificada a inexistência de referida determinação em relação aos contratos firmados com a parte autora, é de rigor a procedência da ação para declaração da nulidade da decisão administrativa, assim como fundamentado pelo juízo a quo. 
Em verdade, a decisão pela retenção de valores, sem a existência de justificativa idônea, traduz-se em arbitrariedade da administração, o que não se pode permitir. 
Noutro giro, ainda, verifica-se que a pretensão da administração era da retenção de valores referentes a pagamentos por serviços já executados pela parte autora, ainda que ausente fundamento legal para tanto, o que fere o princípio da legalidade e da segurança jurídica do procedimento licitatório, na medida em que causa desequilíbrio financeiro para a parte contratada” (fls. 9-11, e-doc. 15).

Considerados os fundamentos do acórdão recorrido, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas do contrato administrativo n. 210600047002105, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO: INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.166.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 803.590-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).

8. A alegação de ofensa aos §§ 1º e 3º do art. 100 da Constituição da República não pode prosperar.

A matéria posta no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela agravante, que tratou sobre violação ao regime de precatórios. 

O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão questionado no qual se pretendeu discutir a alegada matéria constitucional, que “a apresentação de embargos de declaração com razões completamente dissociadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do CPC, implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade” (fl. 9, e-doc. 24). Não houve, portanto, análise sobre a forma de “liberação dos valores retidos” pela administração, no caso sob análise. 

 Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).

Dissociadas as razões recursais dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

9. Sobre a alegação da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, também se aplica o Tema 660 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora